Tribunal: TJBA
Processo: 8007137-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

(2AH)

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007137-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO RODRIGUES LIMA

Advogado(s)
:
PAULO JOSE ARAUJO MOACYR MIRANDA

AGRAVADO: ODAIR NUNES LOPO GARRIDO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE NATUREZA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Edifício Rodrigues Lima contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de penhora atípica de percentual (10% a 30%) da pensão percebida pela parte executada, Odair Nunes Lopo Garrido, no valor de R$ 1.033,50. A decisão recorrida considerou que a medida afrontaria o princípio da responsabilidade patrimonial, em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário pago pelo INSS.
II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar (pensão previdenciária), diante da ineficácia das medidas típicas de execução e da existência de outros indícios de renda da parte executada, como suposta locação de imóvel.
III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, em caráter excepcional, admite a penhora de proventos de natureza alimentar para satisfação de dívida não alimentar, desde que inviabilizados outros meios executivos e preservado o mínimo existencial do devedor (EREsp 1.874.222/DF).

No caso concreto, não restou demonstrada a inviabilidade dos meios executivos típicos nem a preservação da subsistência digna do executado.

A única fonte de renda comprovada nos autos é benefício previdenciário no valor de R$ 1.033,50 mensais, insuficiente para autorizar a constrição pretendida.

A ausência de comprovação de rendimentos complementares, bem como a inexistência de análise concreta sobre o impacto da medida na dignidade do devedor, inviabiliza a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A relativização da impenhorabilidade de proventos de natureza alimentar exige demonstração da inviabilidade de outros meios executivos e da preservação da subsistência digna do devedor.

A mera alegação de existência de renda complementar, sem comprovação nos autos, não autoriza a mitigação da impenhorabilidade legal."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF; TJBA, AI nº 8036213-53.2020.8.05.0000; TJBA, AI nº 8013003-70.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8007137-08.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente Condomínio Edifício Rodrigues Lima e parte recorrida Odair Nunes Lopo Garrido:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA) 25 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator